Tribunal: TJDFT
Processo: 0719444-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação Cível. Cerceamento de defesa: o julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. Embargos à execução nos mesmos autos. Erro sanável. Litigância de má-fé: alterada a verdade dos fatos, justifica-se a aplicação da multa por litigância de má-fé.